Tribunal: TJDFT
Processo: 0732688-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732688-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILOE PAZ DIAS IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se petição apresentada pelo impetrante noticiando que o paciente foi impronunciado na origem e que, portanto, houve perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus tornou-se sem objeto, visto que, conforme informações prestadas pelo impetrante, o paciente foi impronunciado e posto em liberdade. Note-se o inteiro teor: “Informamos que houve sentença no processo de origem impronunciando o réu SILOÉ PAZ DIAS, razão pelo qual já se encontra em liberdade. Dessa forma, o Habeas Corpus impetrado, ora pautado, perdeu o objeto. Requer, portanto, a retirada de pauta e o posterior arquivamento do feito.” Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024 13:41:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator